Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725223-30.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEUVEN INCORPORADORA LTDA APELADO: JOSE MARCIO NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE, SIRLEY APARECIDA DOS SANTOS ALBUQUERQUE D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar acerca da preliminar de intempestividade recursal aventada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator